Tribunal: TJES
Processo: 0001515-05.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-05.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETA GORL LAUVERS e outros

APELADO: ROMARIO BRAUN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL HERDADO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais proposta visando à declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel rural, alegadamente celebrado sem a assinatura do segundo autor e sob coação, com pagamento parcial do preço ajustado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento, de inadimplemento e de danos morais. Irresignados, os autores interpuseram apelação para reformar integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória invalida o contrato celebrado; (ii) estabelecer se houve coação ou vício de consentimento na assinatura do contrato; (iii) determinar se o preço foi integralmente quitado; (iv) apurar a existência de ato ilícito apto a ensejar danos morais; (v) decidir se a sentença deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A outorga uxória não é exigível na hipótese, uma vez que o imóvel negociado constitui bem particular da autora, adquirido por herança antes da união com o segundo autor, conforme dispõem os arts. 1.659, I, e 1.661 do Código Civil.

Inexiste prova robusta de coação ou erro substancial, sendo insuficiente a alegação de dificuldade com a língua portuguesa para infirmar a presunção de validade do contrato, especialmente diante da lucidez da autora nas declarações prestadas em audiência.

A cláusula expressa de quitação constante do contrato, aliada à ausência de prova inequívoca do inadimplemento pelo recorrido, afasta a alegação de pagamento parcial, sendo dos autores o ônus da prova (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiram.

A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de outorga uxória não invalida a alienação de bem particular adquirido por herança antes da união, nos termos do Código Civil.

A alegação de vício de consentimento exige prova robusta e não se presume pela dificuldade de compreensão linguística da parte.

A cláusula contratual de quitação possui presunção de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A reparação por danos morais exige a presença de ato ilícito, o que não se verifica na mera insatisfação com o resultado contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.659, I; 1.661; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANETA GORL LAUVERS e PEDRO ALBERTO LAUVERS contra a sentença de evento ID n.º 13510958, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de ROMARIO BRAUN, julgou improcedentes os pedidos iniciais para reconhecer a validade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e afastar a existência de inadimplemento ou coação, bem como indeferir o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID. 13510959), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) a Apelante Janeta é pessoa idosa e com dificuldades de compreensão da língua portuguesa, o que a teria levado a assinar o contrato sem pleno entendimento de suas cláusulas; (II) o contrato foi celebrado sem a assinatura do Apelante Pedro Alberto, o que acarretaria sua nulidade pela ausência de outorga uxória; (III) houve coação por parte do recorrido no momento da celebração do negócio; (IV) não houve o pagamento integral do preço ajustado, o que invalida a quitação prevista contratualmente; (V) em razão dos fatos narrados, restaram configurados danos morais indenizáveis.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular o contrato celebrado entre as partes, reconhecer a existência de vício de consentimento, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, reformando integralmente a sentença.

Contrarrazões no evento ID. n.º 13510962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, extrai-se que JANETA GORL LAUVERS E PEDRO ALBERTO LAUVERS propuseram ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais em face de ROMARIO BRAUN, alegando que, em 10/09/2018, firmaram com o réu contrato de compra e venda de imóvel rural, de cerca de um hectare, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sustentaram que a primeira autora assinou o contrato, mas o segundo não, tendo o requerido se apropriado da documentação sem efetuar o pagamento integral. Postularam a anulação do contrato por inadimplemento e vício de consentimento, além de reparação moral.

Em sede de contestação, o réu ROMARIO BRAUN alegou: (I) quitação integral do preço ajustado, inclusive com entrega de motocicleta como parte do pagamento; (II) inexistência de vício ou coação na contratação, sendo a autora pessoa lúcida e experiente; (III) desnecessidade de outorga uxória, pois o bem seria bem particular da autora, herdado de seu pai; (IV) ausência de ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Requereu, ainda, reconvenção, posteriormente rejeitada por ausência de preparo.

Ao julgar improcedente a demanda, o magistrado entendeu que: (I) a outorga uxória era prescindível, por se tratar de bem particular da autora; (II) não houve prova do inadimplemento do contrato, havendo, inclusive, cláusula de quitação; (III) não restou comprovada a coação alegada; (IV) ausente ato ilícito a justificar dano moral.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, os fundamentos já resumidos no relatório.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do contrato por
ausência de outorga uxória
, entendo que a sentença deve ser mantida. A Apelante Janeta reconheceu em juízo que o bem negociado foi adquirido por herança, antes da relação com Pedro Alberto.
Inexistem nos autos elementos que demonstrem a existência de união estável ou casamento com regime comunicativo à época da alienação.

Portanto, conforme bem analisado na origem, constata-se que o imóvel objeto do contrato foi recebido pela recorrente JANETA GORL LAUVERS por herança e alienado antes de sua união com PEDRO ALBERTO LAUVERS.

Quanto à suposta
coação e vício de consentimento
, inexiste prova robusta a amparar tal tese. A alegação de que a autora não compreendia o conteúdo do contrato não se sustenta frente à sua lucidez e detalhamento nas declarações prestadas em audiência. A simples dificuldade com a língua portuguesa não autoriza, por si só, o reconhecimento de coação ou erro substancial. Ademais, não se comprovou qualquer conduta do réu que caracterize pressão ou ardil.

Sobre o
inadimplemento contratual
, novamente, não há como acolher a insurgência. O contrato está devidamente assinado por duas testemunhas e contém cláusula expressa de quitação. O próprio réu reconheceu que o pagamento foi parcelado, mas afirmou que a formalização do contrato só se deu após a quitação integral. A prova testemunhal apresentada pelos autores mostrou-se ineficaz para desconstituir a presunção de veracidade do documento. Além disso, o
ônus da prova do inadimplemento era dos autores, conforme art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram.

Por fim, no que se refere à
indenização por danos morais
, é imprescindível a presença de ato ilícito (art. 186, CC), nexo de causalidade e dano, o que, no caso concreto, não se verificou. Ausente qualquer ilicitude na conduta do recorrido, à luz do previsto no artigo 927 do Código Civil, não há que se falar em reparação por dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno os Apelantes ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.